Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-44.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001643-44.2020.8.14.0125

APELANTE: VALDEAN MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0001643-44.2020.8.14.0125

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
/PA

APELANTE:
VALDEAN MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR:
ORLANDO RODRIGUES PINTO, OAB/PA Nº 13.598-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO 50,825G DE MACONHA. NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO. SABE-SE QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 50,825
G
DE MACONHA, BEM COMO A FORMA QUE AS DROGAS ESTAVAM ACONDICIONADAS, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR AS REFERIDAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de julho de 2025 e término no dia 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDEAN MOREIRA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA (ID nº 26090389) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 93/95, ID nº 26090312), que no dia 08/07/2020, por volta das 01:30 horas, o denunciado encontrava-se em frente ao Ginásio Poliesportivo, a bordo de uma motocicleta em atitude suspeita. Por meio da abordagem policial constatou-se que trazia consigo uma porção de aproximadamente 50,825 g de maconha e dezenove comprimidos avulsos de anfetamina, marca Nobésio, além da quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie.

Além disso, em sede policial, o denunciado afirma que plantou maconha, no entanto, alega que as substâncias entorpecentes encontradas em sua posse são destinadas para consumo pessoal. Por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 165/167, ID nº 26090398), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela desclassificação para o delito de uso.

Em sede de contrarrazões
(fls. 170/174, ID nº 26090401), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 178/181, ID nº 27677928), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDEAN MOREIRA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA (ID nº 26090389) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 76/77, ID nº 26090307), sendo apreendidas 01 porção de maconha, pesando 50,825 gramas.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar do acusado não apresentar sua versão dos fatos em juízo, por não haver comparecido na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, os policiais militares JORGE ARAUJO PINHEIRO e IEGO GUTEMBERGUE GONÇALVES SILVA informaram que estavam realizando patrulhamento pela Rua Tavares, quando visualizaram um elemento suspeito parado, por volta de 1h30, visivelmente embriagado, motivo pelo qual realizaram revista pessoal e encontraram um pote com substância análoga a “maconha” e outro recipiente contendo 19 (dezenove) comprimidos de NOBÉSIO, substância, anfetamínica, mais R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) e um aparelho celular com carregador portátil, momento em que todos se dirigiram até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO ART. 40, IV DA LEI 11 .343/06. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não sendo identificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Havendo meios de prova produzidos em sede policial e judicial sobre ter sido encontrada arma de fogo utilizada para assegurar a mercância de entorpecentes, necessária manutenção da causa de aumento. 3. Recurso provido em parte, para arbitrar honorários advocatícios para a defesa.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027264620228080011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE NÃO PODEM SER DESPRESTIGIADOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO QUE REVELA QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os depoimentos dos agentes policiais, no caso os investigadores de polícia, deduzidos em sede de inquérito, coesos e harmônicos, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem substrato probatório hábil à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual, por se tratar de delito de ação múltipla, se consuma com qualquer conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 02. Ainda que o apelante seja, de fato, usuário de drogas e dependente químico, esta condição não elide a responsabilização criminal pelo crime de tráfico. 03. Na espécie, não se aplica o privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os dados extraídos do aparelho celular apreendido, de propriedade do apelante, revelam a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes. 04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10124516220228110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que este é testemunha devidamente compromissado e seu depoimento foi tomado em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 2 – Os depoimentos prestados por agentes estatais possuem presunção de veracidade e fé pública, sendo válidos como prova idônea para embasar a condenação. (...)
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00003712120248175030, Relator: MAURO ALENCAR DE BARROS, Data de Julgamento: 10/04/2025, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como Maconha, pesando 50,825 gramas. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade da droga encontrada é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 76/77, ID nº 26090307), convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 15/07/2025